Tribunal: TJDFT
Processo: 0001357-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001357-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AFASTADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO DE FECHADO PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e, segundo o sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, em que vigora o princípio pás de nullité san grief, somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à defesa, devidamente demonstrado (artigo 563 do Código de Processo Penal). 2. Mantém-se a condenação do acusado quando resulta provado que praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 3. Afastada a agravante da reincidência, deve ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2o, “c” do Código Penal. 4. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 399, §2o, apontando a ofensa ao princípio da identidade física do juiz, ao argumento de que o insurgente sofreu prejuízo, porquanto a magistrada sentenciante não teve efetiva participação na colheita da prova oral; b) artigo 386, inciso VII, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes provas suficientes para o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada ofensa ao artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE ALIMENTOS. CARNE FORA DOS PADRÕES EXIGIDOS PELO MERCADO EUROPEU. PRODUTO CONTAMINADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, devendo, em sua aplicação, ser conjugado com outros princípios do ordenamento jurídico, como, por exemplo, o princípio do pas de nullité sans grief. Destarte, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no pertinente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é viável reconhecer-se a nulidade do decisum por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito ou por julgador diverso daquele que examinou o pedido de tutela antecipada" (AgRg no AREsp 306.388/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. QUARTA TURMA, julgado em 7.5.2015, DJe de 1°.6.2015) 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1698785/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2021). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE MERO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARMA DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. 1. "O princípio da identidade física do juiz pode ser excepcionado nos casos de convocação, licença, promoção, férias, ou outro motivo legal que impeça o (a) Magistrado (a) que presidiu a instrução sentenciar o feito" (RHC n. 111.670/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 13/6/2019), o que se verificou no presente caso. 2. Ademais, "não demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto à defesa em razão da prolação da sentença por juiz distinto do magistrado que presidiu a instrução, não há falar em nulidade" (AgRg no AREsp 1433243/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019). 3. No tocante à alegação de que de que "o fato de o registro da arma de fogo estar, à época dos fatos, vencido, configura mero ilícito administrativo" (e-STJ fl. 814), verifica-se que essa tese não foi discutida no acórdão recorrido, inexistindo o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firmada no sentido de que "a posse de arma de fogo é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante, portanto, aferir sua lesividade ou mesmo o fato de estar desmuniciada, porquanto o que se busca é a proteção da segurança pública e a paz social" (AgRg no AREsp n. 1.475.991/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1644488/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3/11/2020). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024